Tribunal: TJMT
Processo: 0001565-15.2016.8.11.0015
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-09-18
Data de publicação: 2023-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001565-15.2016.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Doença Acidentário]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[PEDRO CARLOS RODRIGUES DAL PRA - CPF: 407.707.969-15 (APELANTE), HENEI RODRIGO BERTI CASAGRANDE - CPF: 259.115.318-36 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 54.944.559/0001-07 (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (REPRESENTANTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO PARA RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO SUPLEMENTAR DE TRABALHO (AUXÍLIO-ACIDENTE) – SENTENÇA IMPROCEDENTE – CUMULAÇÃO DE PEDIDO COM APOSENTADORIA POR IDADE CONCEDIDA APÓS A VIGÊNCIA DA LEI 9.528/97 – IMPOSSIBILIDADE – TEMA 555 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do RESP nº
1.296.673/MG
, Relator Min. Herman Benjamim, em repetitivo, no Tema 55, decidiu que: “
A acumulação do auxílio-acidente com proventos de aposentadoria pressupõe que a eclosão da lesão incapacitante, apta a gerar o direito ao auxílio-acidente, e a concessão da aposentadoria sejam anteriores à alteração do art. 86, §§ 2º e 3º, da Lei 8.213/1991, promovida em 11.11.1997 pela Medida Provisória 1.596-14/1997, posteriormente convertida na Lei 9.528/1977.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Público e Coletivo,

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
, interposto por
Pedro Carlos Rodrigues Dal Pra
, em face da sentença,

proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop
, que,

na Ação para Restabelecimento do Auxílio-Suplementar de Trabalho, ajuizada em desfavor do Instituto Nacional do Seguro Social, julgou improcedente o pedido do benefício pleiteado na inicial (id. 164644766, págs. 131/132).

Narra que obteve o benefício acidentário em 14/01/1984, mas quando a Autarquia Previdenciária, Recorrida, concedeu-lhe a Aposentadoria por Idade, em 11/09/2006, cancelou-o, sob a justificativa de que se tratam de benefícios não acumuláveis.

Defende que os benefícios são distintos, bem como as respectivas fontes de custeio. Além disso, que deve ser levado em consideração a lei vigente ao temo do acidente que deu origem a incapacidade laborativa do Recorrente, tal como na hipótese de doença profissional e/ou trabalho inserida no artigo 23 da Lei nº 8213/91 e o teor da Súmula 507 do STJ, afastando, portanto, a aplicação da Lei nº 9.528/97 (id.
164644773
).

O Apelado deixou transcorrer
in albis
o prazo para contrarrazoar o recurso (id. 164644776).

A Procuradoria Geral de Justiça, por meio do parecer do Procurador de Justiça, José Basílio Gonçalves, manifestou pelo desprovimento do recurso (id. 170861678).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Público e Coletivo,

A espécie refere-se a
Recurso de Apelação Cível
, interposto por
Pedro Carlos Rodrigues Dal Pra
, contra sentença que julgou improcedente o pedido de Restabelecimento do Auxílio-Suplementar de Trabalho que pleiteou
(id. 164644766, págs. 131/132).

Consta que a
Ação para Restabelecimento do Auxílio- Suplementar de Trabalho
, proposta
por
Pedro Carlos Rodrigues Dal Pra
, em desfavor do
Instituto Nacional do Seguro Social (INSS)
, no ano de 2016, visa o reconhecimento do acúmulo dos benefícios de Auxílio-Suplementar de Trabalho, conferido em 1984, com a Aposentadoria por Idade, concedida em 2006, sob o fundamento de que são benefícios distintos e o referido auxílio fora deferidos antes da edição da Lei nº 9.528/97 (id. 164644766, págs. 40 a 43).

O magistrado singular julgou improcedente o pedido da ação,
in verbis
(ids 164644766, págs. 131/132):

“(...)O Superior Tribunal de Justiça, em sede de Recurso Especial Repetitivo, firmou entendimento no sentido de que a cumulação dos benefícios de aposentadoria e auxílio-acidente/suplementar, a lesão incapacitante e o início da aposentadoria devem ter ocorrido antes da entrada em vigor da MP 1.596-14/1997, posteriormente convertida na Lei nº. 9528, de 10 de dezembro de 1997, que alterou a redação do § 2º, do artigo 86, da Lei nº. 8.213, de 1991.

Vejamos: RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA. MATÉRIA REPETITIVA. ART. 543-C DO CPC E RESOLUÇÃO STJ 8/2008. RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. CUMULAÇÃO DE BENEFÍCIOS. AUXÍLIO-ACIDENTE E APOSENTADORIA. ART. 86, §§ 2º E 3º, DA LEI 8.213/1991, COM A REDAÇÃO DADA PELA MEDIDA PROVISÓRIA 1.596-14/1997, POSTERIORMENTE CONVERTIDA NA LEI 9.528/1997. CRITÉRIO PARA RECEBIMENTO CONJUNTO. LESÃO INCAPACITANTE E APOSENTADORIA ANTERIORES À PUBLICAÇÃO DA CITADA MP (11.11.1997). DOENÇA PROFISSIONAL OU DO TRABALHO. DEFINIÇÃO DO MOMENTO DA LESÃO INCAPACITANTE. ART. 23 DA LEI 8.213/1991. CASO CONCRETO. INCAPACIDADE POSTERIOR AO MARCO LEGAL. CONCESSÃO DO AUXÍLIO-ACIDENTE. INVIABILIDADE. (...) 3. A acumulação do auxílio-acidente com proventos de aposentadoria pressupõe que a eclosão da lesão incapacitante, ensejadora do direito ao auxílio-acidente, e o início da aposentadoria sejam anteriores à alteração do art. 86, §§ 2º e 3º, da Lei 8.213/1991 ("§ 2º O auxílio-acidente será devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, independentemente de qualquer remuneração ou rendimento auferido pelo acidentado, vedada sua acumulação com qualquer aposentadoria; § 3º O recebimento de salário ou concessão de outro benefício, exceto de aposentadoria, observado o disposto no § 5º, não prejudicará a continuidade do recebimento do auxílio-acidente."), promovida em 11.11.1997 pela Medida Provisória 1.596-14/1997, que posteriormente foi convertida na Lei 9.528/1997. (...) 4. Para fins de fixação do momento em que ocorre a lesão incapacitante em casos de doença profissional ou do trabalho, deve ser observada a definição do art. 23 da Lei 8.213/1991, segundo a qual "considera-se como dia do acidente, no caso de doença profissional ou do trabalho, a data do início da incapacidade laborativa para o exercício da atividade habitual, ou o dia da segregação compulsória, ou o dia em que for realizado o diagnóstico, valendo para este efeito o que ocorrer primeiro" (...). 5. No caso concreto, a lesão incapacitante eclodiu após o marco legal fixado (11.11.1997), conforme assentado no acórdão recorrido (fl. 339/STJ), não sendo possível a concessão do auxílio-acidente por ser inacumulável com a aposentadoria concedida e mantida desde 1994. 6. Recurso Especial provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução 8/2008 do STJ. (REsp 1296673/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/08/2012, DJe 03/09/2012)

O mesmo entendimento foi reafirmado no enunciado da Súmula 507 do Superior Tribunal de Justiça, a saber: “Súmula 507: A acumulação de auxílio-acidente com aposentadoria pressupõe que a lesão incapacitante e a aposentadoria sejam anteriores a 11/11/1997, observado o critério do art. 23 da Lei n. 8.213/1991 para definição do momento da lesão nos casos de doença profissional ou do trabalho”.

Cumpre asseverar que após o advento da Lei nº 8.213/91, o auxílio-suplementar foi incorporado pelo auxílio-acidente, e a partir da Lei nº 9.528/97, que alterou o § 2º do art. 86 daquela lei, restou vedada a cumulação do auxílio-acidente com aposentadoria de qualquer espécie.

A propósito excertos de julgados: PREVIDENCIÁRIO. ACUMULAÇÃO DE BENEFÍCIOS. CONCESSÃO DA APOSENTADORIA APÓS A ALTERAÇÃO DO ART. 86 DA LEI N. 8.213/91. VIOLAÇÃO AO TEXTO CONSTITUCIONAL. EXAME. IMPOSSIBILIDADE. 1. A Primeira Seção do STJ, no julgamento do REsp 1.296.673/MG, Rel. Min. Herman Benjamim, sob o regime do art. 543-C do CPC, consolidou entendimento no sentido de que somente se revela possível a acumulação de auxílio-suplementar (auxílioacidente) com aposentadoria, quando a lesão que deu origem ao benefício acidentário e o início da aposentadoria sejam anteriores à alteração do art. 86, §§ 2º e 3º, da Lei 8.213/91, promovida pela Medida Provisória 1.596-14/1997, posteriormente convertida na Lei n. 9.528/1997 . 2. Na hipótese, não obstante a lesão incapacitante tenha ocorrido anteriormente ao marco legal acima exposto, a aposentadoria foi concedida na vigência da lei que vedou a pretendida cumulação de benefícios. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1665147/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 28/11/2017, DJe 05/12/2017) Grifo Nosso

(...)

No caso, pelos documentos encartados nos autos, verifica-se que o Autor passou a receber aposentadoria por idade a partir do dia 11/09/2006, porquanto que, após a edição da Medida Provisória nº 1.596-14, de 11/11/1997, o que torna ilegítima a cumulação dos benefícios de Auxílio-Suplementar e Aposentadoria. Dessa forma, apesar da lesão incapacitante ter ocorrido anteriormente ao marco legal acima exposto (11/11/1997), a aposentadoria foi concedida na vigência da Lei n° 9.528/1997, que alterou o § 2º do art. 86 Lei 8.213/91, passando a vedar a pretendida cumulação de benefícios.

“Ex positis”, JULGO IMPROCEDENTE os PEDIDOS INICIAIS e, via de consequência, DECLARO EXTINTO COM Página 2 RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, I do CPC/2015. DEFIRO o PEDIDO de PRIORIDADE na TRAMITAÇÃO do presente FEITO
(...)” (Destaquei)

Irresignado, pretende a reforma da sentença, sob o argumento, em suma, de que não é vedada a cumulação dos benefícios previdenciários do Auxílio Suplementar de Acidente e da Aposentadoria por Idade, porque têm naturezas distintas e concessão do referido auxílio que, aqui, se busca restabelecimento ocorreu antes do advento da Lei nº 9.528/97.

Cinge-se a questão acerca da possibilidade, ou não, de cumulação de Auxílio-Acidente (antigo Auxílio-Suplementar de Trabalho) com a Aposentadoria por Idade.

A prova revela que o Recorrente teve concedido o Auxílio-Suplementar de Trabalho, registrado sob o
NB 076.888.633-3
, em 14/01/1984. E, em 11/09//2006, lhe foi concedida a Aposentadoria por Idade, sob o
NB 135.870.941-3
, situação que fez a Autarquia Previdenciária, Recorrida, cancelar o pagamento do auxílio, por proibição de cumulação de benefícios previdenciários
(id. 164644766, págs. 95, 105 e 110).

A questão em debate perpassa sobre a sucessão de leis que tratavam dos benefícios e que, ao longo do tempo, modificaram-se ou extinguiram-se.

O Auxílio-Suplementar de Acidente foi concedido ao Recorrente sob a vigência da Lei nº

6.367/76,
in verbis
:

Artigo 9º - O acidentado do trabalho que, após a consolidação das lesões resultantes do acidente, apresentar, como sequelas definitivas, perdas anatômicas ou redução da capacidade funcional, constantes de relação previamente elaborada pelo Ministério da Previdência e Assistência Social (MPAS), as quais, embora não impedindo o desempenho da mesma atividade, demandem, permanentemente, maior esforço na realização do trabalho, fará jus, a partir da cessação do auxílio-doença, a um auxílio mensal que corresponderá a 20% (vinte por cento) do valor de que trata o inciso II do Artigo 5º desta lei, observando o disposto no § 4o do mesmo artigo.

Com o advento da Lei nº 8.213/91, o referido auxílio foi extinto e passou a ser incorporado pelo Auxílio-Acidente:

Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultar seqüelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

Parágrafo 2º - O auxílio-acidente será devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, independentemente de qualquer remuneração ou rendimento auferido pelo acidentado.

Veja que, até esse momento, não há óbice para

cumulação dos benefícios do Auxílio-Acidente (extinto Auxílio Suplementar de Trabalho) com a Aposentadoria.

Todavia, sobreveio a Lei nº 9.728/97, que deu nova redação ao artigo 86 da Lei nº 8.213/91, cuja regra passou a ser a seguinte:

Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultar seqüelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

§ 3º O recebimento de salário ou concessão de outro benefício, exceto de aposentadoria, observado o disposto no § 5º, não prejudicará a continuidade do recebimento do auxílio-acidente.
(Destaquei)

Dentro desse contexto legislativo, no caso em apreço não é possível a cumulação dos benefícios de Auxílio-Suplementar de Trabalho com Aposentadoria por Idade, notadamente pelo fato do auxílio ter sido concedido no ano de 1984 e a aposentadoria apenas no ano de 2006, data posterior as alterações legislativas que vedam a cumulação de tais benefícios.

O Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do RESP 1296673/MG, Relator Min. Herman Benjamim, no Tema 555, firmou a tese:
“A acumulação do auxílio-acidente com proventos de aposentadoria pressupõe que a eclosão da lesão incapacitante, apta a gerar o direito ao auxílio-acidente, e a concessão da aposentadoria sejam anteriores à alteração do art. 86, §§ 2º e 3º, da Lei 8.213/1991, promovida em 11.11.1997 pela Medida Provisória 1.596-14/1997, posteriormente convertida na Lei 9.528/1997.”

Nessa mesma linha, cita-se julgados, inclusive desta

Câmara de Direito Público e Coletivo:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM E NÃO DO JUIZADO –
AUXÍLIO-SUPLEMENTAR - APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO – CONCESSÃO APÓS VIGÊNCIA DA LEI 9.528/97 - CUMULAÇÃO INDEVIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Quando a autarquia federal figurar como parte no feito, em sessão eletrônica iniciada em 6-5-2020 e finalizada em 12-5-2020, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, decidiu por afetar, o

Recurso Especial n.

1.859.931/MT, no qual se discute a (In) competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para julgamento das ações previdenciárias decorrente de acidente de trabalho em que o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS figure como parte. E, em julgamento ocorrido em 10-3-2021, o STJ decidiu que a competência para julgar essas ações é do juízo comum e não do juizado especial, e, portanto, a competência para análise deste recurso é Corte Comum estadual, ocasião em que foi firmada a seguinte tese: “Os Juizados Especiais da Fazenda Pública não têm competência para o julgamento de ações decorrentes de acidente de trabalho em que o Instituto Nacional do Seguro Social figure como parte”.

2- Conforme entendimento jurisprudencial, apenas é legítima a cumulação do auxílio-suplementar previsto na Lei nº 6.367/76, incorporado pelo auxílio-acidente após o advento da Lei nº 8.213/91, com aposentadoria, quando esta tenha sido concedida em data anterior à vigência da Lei nº 9.528/97. Precedentes do STF e STJ.

3- Demonstrada que a aposentadoria por tempo de contribuição foi concedida em data posterior à vigência da Lei n. 9.528/97, revela-se indevida a cumulação dos benefícios. (N.U 0000839-95.2012.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/01/2022, Publicado no DJE 01/02/2022) (Destaquei)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO PREVIDENCIÁRIA-CUMULAÇÃO AUXÍLIO ACIDENTE E APOSENTADORIA -– IMPOSSIBILIDADE - APOSENTADORIA CONCEDIDA APÓS A VIGÊNCIA DA LEI 9.528/97 - RECURSO NÃO PROVIDO. - O Colendo Superior Tribunal de Justiça, em Recurso Especial com repercussão geral, REsp n. 1.296.673/MG, consolidou o entendimento no sentido de se fazer imprescindível que os requisitos para à cumulação de auxílio-acidente com aposentadoria , stejam preenchidos quando da publicação da Medida Provisória nº 1.596/97, posteriormente convertida na Lei 9.258/97, que alterou a redação do art. 86, § 3º, da Lei n.8.213/91 . (TJMG - Apelação Cível 1.0529.07.018484-9/001, Relator (a): Des.(a) Shirley Fenzi Bertão 11ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 22/11/2017, publicação da sumula em 30/11/2017).

Sendo assim,
nenhuma anotação deve ser feita ao ato jurídico do juízo, impõe, assim, a manutenção da sentença, e, por conseguinte, o desprovimento deste recurso.

Forte nessas razões,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto por
Pedro Carlos Rodrigues Dal Pra
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2023